Tribunal: TJSP
Processo: 2053721-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo – Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Recurso cabível é apelação – Inteligência dos arts. 203, §1o e 1.009, caput, ambos do CPC 2015 – Não conhecimento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053721-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados HERMELINDO RIZZO e LEONOR RIZZO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053721-66.2019.8.26.0000 - Cravinhos 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: HERMELINDO RIZZO E LEONOR RIZZO
VOTO no 135.238
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Extinção do processo
Interposição de agravo de instrumento
Inadmissibilidade

Recurso cabível é apelação Inteligência dos arts. 203, §1o e
1.009, caput, ambos do CPC 2015
Não conhecimento do
agravo.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
extinta a execução na forma do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015.
Pleiteia o agravante a reforma da sentença.
As contrarrazões estão a fls. 89/126.
É O RELATÓRIO.
O presente agravo não está em caso de ser conhecido, na conformidade dos
fundamentos e com a observação a seguir expostos.
O ora agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que
extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sempre se posicionou a
jurisprudência no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo de instrumento
contra decisão que julgasse extinta a execução, e isso por expressa previsão legal, qual seja,
a regra então existente do §3o, do então art. 475-M, regra esta última que claramente
apontava que sendo a decisão de extinção da execução, cabível o recurso de apelação.
Na atualidade esse dispositivo último referido não foi assim repetido no
Código de Processo Civil de 2015.
Ocorre que, esta situação não corresponde a qualquer modificação naquele
entendimento acima mencionado.
Assim se conclui, porquanto no art. 203 são definidos os pronunciamentos
do juiz, sendo que no §1o de indicado dispositivo consta que: “Ressalvadas as disposições
expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053721-66.2019.8.26.0000 - Cravinhos 3/4
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução”, enquanto em seu §2o menciona-se: “Decisão interlocutória é todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o”.
Ora, adotados estes parâmetros para identificação do recurso cabível com
relação a decisões judiciais como a agravada, é necessário conjugar o quanto vem previsto
no art. 1.009, caput, bem como no art. 1.015, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, quando fica então claro que contra sentença cabe apelação e contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, cabe agravo de instrumento.
Veja-se que na parte final do §1o, do art. 203, do Código de Processo Civil
de 2015, se aponta para o fato de que a sentença pode ser ato que extingue à execução,
enquanto o §2o, do mesmo dispositivo, deixa marcado que decisão interlocutória serão
consideradas todas aquelas que não se enquadrem no descritivo feito no já aludido §1o.
Então, na atualidade, percebe-se a manutenção do sistema anteriormente
empregado no Código de Processo Civil de 1973 no que pertine às decisões extintivas da
fase executiva do processo, ou seja, temos este tipo de decisão enquadrável como sentença,
a qual, por ter a qualidade de ser extintiva, acaba sujeita ao recurso de apelação, ficando o
agravo de instrumento para ser manejado tão somente quando não decorrer da decisão da
qual se cuide extinção do processo, condição esta que permite ter então tal decisão como
interlocutória.
Uma vez que a decisão agravada indiscutivelmente pôs fim ao
procedimento executivo em trâmite, extinção esta decorrente do art. 924, inc. II, do Código
de Processo Civil de 2015, inaceitável que tivesse o agravante interposto contra esta
decisão agravo de instrumento.
Veja-se que a circunstância de a lei ter sido alterada não permite que se
aplique, na hipótese, o Princípio da Fungibilidade Recursal, uma vez que, conforme acima
exposto, mesmo não existindo um artigo como o §3o, do art. 475-M, do Código de
Processo Civil de 1973, no atual vigorante, nada com relação ao que já vinha ocorrendo
modificou-se e, neste contexto, o erro do agravante não se justifica, sendo inescusável.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053721-66.2019.8.26.0000 - Cravinhos 4/4
Não obstante o não conhecimento integral do recurso, cabível se mostra a
elevação dos honorários advocatícios, desde que fixados na decisão agravada, na esteira do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se pode observar no AgInt no
AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 10/06/2019, DJe
12/06/2019, bem como no AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a
Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019.
No caso dos autos, como houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão impugnada, fica estabelecida a majoração do percentual antes arbitrado em
10% para 12% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator